Tribunal: TJBA
Processo: 8069782-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8069782-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LUCIO JOSE ALVES JUNIOR e outros Advogado(s): LUCIO JOSE ALVES JUNIOR IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE GUANAMBI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PELA FUGA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, após abordagem policial decorrente de fuga em alta velocidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a abordagem policial e a busca veicular foram ilegais por ausência de fundada suspeita; e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A fuga deliberada do paciente diante de ordem de parada, com perseguição em alta velocidade e tentativa posterior de evasão a pé, configura fundada suspeita apta a legitimar a abordagem e a busca veicular, nos termos do art. 244 do CPP. 4. A apreensão de aproximadamente 10 kg de maconha, além de outras substâncias entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico, evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente. 5. A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 6. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A fuga do agente diante de ordem policial de parada configura fundada suspeita apta a legitimar a abordagem e a busca veicular. 2. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 244, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 873.601/SP, Sexta Turma; STJ, AgRg no HC 1.037.298/SP, Quinta Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069782-69.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LUCIO JOSE ALVES JUNIOR e outros e como apelada 1 VARA CRIMINAL DE GUANAMBI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator.